Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. TEMA 971. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do bem.
2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a incorporadora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato ao Código de Defesa do Consumidor.
3. A alegada redução na força de trabalho disponível não pode ser considerada como evento fortuito, na hipótese em deslinde, para justificar o atraso na entrega da unidade imobiliária negociada.
4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da fornecedora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelos promitentes compradores, sem qualquer retenção.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
6. Apelação conhecida e desprovida.